Tribunal: TJDFT
Processo: 0708920-26.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0708920-26.2023.8.07.0007 EMBARGANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SUBCONDOMINIO COMERCIAL DO JK SHOPPING, ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SUBCONDOMINIO COMERCIAL DO JK SHOPPING D E S P A C H O Aos embargados para, querendo, manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator